Tribunal: TJMT
Processo: 1025202-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025202-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
THIAGO MENGATTI FRANCISCO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da ação n. 1021419-55.2020.8.11.0041, ajuizada por THIAGO MENGATTI FRANCISCO, que determinou que a agravante forneça ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva da mesma espécie, porte, características e em condições de uso até o efetivo conserto do carro adquirido pelo autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressai dos autos que a ação de origem foi ajuizada devido a problemas mecânicos no veículo adquirido pelo agravado.
Aduz a agravante que “1) O prazo para fornecimento de veículo reserva é de apenas 05 (cinco) dias, e não há em estoque um veículo com as mesmas características do automóvel, objeto da demanda; 2) O fornecimento de veículo reserva ao Agravado é inviável, pois ao final o Autor estaria em vantagem indevida sobre a Agravante, já que o custo seria no mínimo dobro para a Ré, o que sem dúvidas irá ocasionar um enorme prejuízo – até mesmo pelo fato de seu carro estar reparado em pleno funcionamento na concessionária” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal.
Uma vez recolhido o preparo extemporaneamente, foi determinado seu recolhimento em dobro, conforme disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC c/c o parágrafo único do art. 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018 (Id. 68523985).
Preparo recolhido na forma determinada (Id. 69970495).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão que determinou o fornecimento de carro reserva ao agravado.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
De início, insta consignar que à luz do art. 18, § 1.o do CDC, constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções: substituir o produto por outro da mesma espécie, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.
A recorrente alega a inexistência do defeito arguido pelo agravado. No entanto, os documentos apresentados na origem e gravações de áudio relativas a conversas entre o agravado e o preposto da agravante, denota-se que o veículo apresentava vícios desde a sua aquisição e, embora muitas tentativas de conserto, não foi possível sanar o problema e, sequer a agravante disponibilizou outro veículo para o agravado.
Portanto, as alegações da agravante, nesse momento de cognição sumária, não encontra amparo nas provas colacionadas, inclusive vão de encontro à tese que defende.
Ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado, vez que não trouxe provas acerca do saneamento do vício no veículo do agravado, ou a inexistência deste, o que lhe impõe o dever de substituí-lo por outro bem da mesma espécie até o deslinde final da causa.
Ademais, não se sustenta o argumento de periculum in mora arguido pela recorrente, ou seja, “eventual multa por descumprimento” pois, em que pese não terem sido fixadas astreintes, anote-se que a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe os arts. 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.
Logo, a multa somente será arbitrada na hipótese de resistência da agravante em atender o comando judicial.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora